Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-83.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001962-83.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAXWELL TRISTAO LEITE - CPF: 040.099.131-42 (RECORRIDO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001962-83.2019.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

MAXWELL TRISTAO LEITE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – NEGLIGÊNCIA DO ENTE ESTATAL EVIDENCIADA – VIA SUJEITA A INUNDAÇÃO NÃO SINALIZADA – INUNDAÇÕES CORRIQUEIRAS – INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurada a responsabilidade civil do Estado, na medida em que o Município Recorrente deixou de adotar as medidas necessárias para fulminar com as corriqueiras inundações na localidade em que o Recorrido trafegava com seu veículo, nem mesmo sinalizando a via a fim de evitar sinistros como o ocorrido com o demandante.

A ineficiência da administração pública para resolver o problema já acusado de longa data resta evidenciada, o que configura a responsabilidade civil do ente estatal decorrente da omissão, tendo este o dever de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Danos materiais comprovados, estes decorrentes dos gastos com o conserto do veículo.

Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo demandante.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

Deve ser alterado os parâmetros dos juros moratórios, que deverá ser fixado segundo os índices da caderneta de poupanças, conforme o entendimento consagrado no RE 870947 STF.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

a) CONDENAR o Município de Primavera do Leste ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.399,00 (...)
, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E, incidente a partir do efetivo prejuízo, que considero a data da emissão da nota fiscal (13/11/2018), bem como juros de mora de 0,5% a.m., incidente a partir da citação (22/04/2019).

b) CONDENAR o Município de Primavera do Leste ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (...)
, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora de 0,5% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela exclusão da responsabilidade frente a culpa exclusiva da vítima ou pela força maior, o que implica na improcedência da demanda. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, bem como alteração dos parâmetros inerentes aos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrido alega que trafegava no dia 22 de outubro de 2018, juntamente com sua família, a fim de fazer entregas de açaí, do qual comercializa, quando, ao entrar na Rua Miosotis, seu veículo aquaplanou, sendo em pouco tempo inundado pelo aumento da chuva que caia na ocasião.

Com a via completamente inundada, necessitou de ajuda de terceiros para socorrer sua família, sofrendo prejuízos materiais em seu veículo.

Ingressa com a presente demanda, a fim de compelir o Município de Primavera do Leste a ressarcir os prejuízos sofridos, tanto de cunho material, como de cunho moral decorrentes do fatídico.

Pois bem. Em que pese as razões recusais do Município, tenho que restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na medida em que o Município Recorrente deixou de adotar as medidas necessárias para fulminar com as corriqueiras inundações na localidade em que o Recorrido trafegava com seu veículo, nem mesmo sinalizando a via a fim de evitar sinistros como o ocorrido com o demandante.

A ineficiência da administração pública para resolver o problema já acusado de longa data resta evidenciada, o que configura a responsabilidade civil do ente estatal decorrente da omissão, tendo este o dever de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – I) RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL – I.I) CULPABILIDADE DE ENTE MUNICIPAL – NEGLIGÊNCIA – FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – II) VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EXORBITÂNCIA – MINORAÇÃO DEVIDA – III) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 11.960/09 – IV) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (falha ou falta de serviço), aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, porque baseada na culpa do ente estatal, em uma das três vertentes – negligência, imprudência e imperícia. I.I) - Em caso de inundação de residência por águas de chuvas, cabe à administração pública, para que o dever de indenizar seja afastado, comprovar que os danos suportados pelo ofendido foram provocados por fenômeno da natureza, impossível de ser previsto e evitado. E ainda, que foram adotadas as medidas possíveis, cabíveis ao ente público municipal, no sentido de que a catástrofe fosse evitada ou minimizados os seus efeitos por ela provocados. I.II) - Comprovado os danos, a culpabilidade e o nexo de causalidade, cabe à administração pública arcar com as indenizações devidas, nos termos dos artigos 5º, X da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil. II) - A natureza jurídica da reparação por dano moral abrange duas finalidades – compensatória para a pessoa ofendida e punitiva para o ofensor, desestimulando a prática do ato tido por ilícito. Porém, a verba indenizatória deve fixada com bom-senso e razoabilidade, sob pena de se proporcionar o enriquecimento ilícito do beneficiário. Além do que, em casos desta natureza, tais verbas são custeadas pelos cofres públicos, mantidos pela população. III) - A partir de 29/06/09, os valores referentes às condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser atualizados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F, da Lei n. 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09, de 29/06/09. IV) - Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, devendo o valor ser arbitrado nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo em valor fixo, segundo o critério de equidade.
(N.U 0006584-77.2009.8.11.0037, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 20/08/2012)

Saliento, a culpa exclusiva da vítima, ou mesmo a culpa concorrente, não merecem acolhimento, na medida em que não há qualquer lastro probatório a refutar a versão apresentada pelo autor.

De igual forma, refuto a alegação de força maior, vez que demonstrado pelo autor que o problema é corriqueiro e já enfrentado de longa data, sem que a municipalidade adote medidas efetivas para sua solução.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente demonstrados pelo Recorrido, acostando em sua exordial nota fiscal inerente ao conserto de seu veículo, da qual atingiu o montante de R$ 3.399,00 (três mil trezentos e noventa e nove reais).

No que concerne aos danos morais, estes restaram evidenciados pelo próprio fatídico, do qual claramente trouxe momentos de angústia ao autor que estava com sua família, inclusive necessitando de auxílio de terceiros para realizar o resgate de todos que estavam no interior de seu veículo.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Por outro lado, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante merece ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaque de agora)

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, apenas alterar os parâmetros dos juros moratórios, que deverão ser fixados segundo os índices da caderneta de poupança, artigo 1º F da Lei 9494/97, conforme o entendimento consagrado no RE 870947 STF, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020